Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707089-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda em face da r. decisão (ID 44131969 - pág. 2), objeto de Embargos de Declaração (ID 44131972 - págs. 2 e 3) que, nos autos da Execução por Quantia Certa movida por Ecap Engenharia Ltda - EPP, diante da discordância manifestada pela Exequente quanto aos bens ofertados pelo Devedor, intimou a Credora para indicar bens penhoráveis. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Desse modo, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator